Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-70.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação indenizatória. Contrato verbal de assessoria contábil e fiscal. Alegação de que a contratante sofreu autuação e execução fiscal em razão de desídia da contratada. Falta de prova de que a autora tenha entregado à ré as notas fiscais que geraram a autuação. Impossibilidade ante a falta de tal prova de imputar à demandada a responsabilidade pela irregularidade. Artigo 373 do Código de Processo

Ementa:
Ação indenizatória. Contrato verbal de assessoria contábil e fiscal. Alegação de que a contratante sofreu autuação e execução fiscal em razão de desídia da contratada. Falta de prova de que a autora tenha entregado à ré as notas fiscais que geraram a autuação. Impossibilidade ante a falta de tal prova de imputar à demandada a responsabilidade pela irregularidade. Artigo 373 do Código de Processo Civil. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000638824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000891-70.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OLIVA FAST FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., é apelado SOLMAR
ASSESSORIA COMERCIAL S/C LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000891-70.2015.8.26.0004
2
APELAÇÃO
1000891-70.2015.8.26.0004
APELANTE
Oliva Fast Food Comércio de Alimentos Ltda.
APELADA
Solmar Assessoria Comercial S/C Ltda.
COMARCA
São Paulo F. R. da Lapa 3a Vara Cível
VOTO No 37.650
EMENTA
Ação indenizatória. Contrato verbal
de assessoria contábil e fiscal. Alegação de que a contratante sofreu
autuação e execução fiscal em razão de desídia da contratada. Falta de
prova de que a autora tenha entregado à ré as notas fiscais que geraram
a autuação. Impossibilidade ante a falta de tal prova de imputar à
demandada a responsabilidade pela irregularidade. Artigo 373 do Código
de Processo Civil. Recurso improvido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação indenizatória aforada por contratante de serviço de
assessoria contábil e fiscal em face da contratada ao argumento de que em
razão de desídia da ré ela sofreu execução fiscal.
A autora apela e insiste na procedência da ação.
Para tanto a recorrente assevera que a contratação
“incluía todos os serviços inerentes à manutenção fisco-contábil da Empresa
Contratante”, o que impunha responsabilizar a apelada pelo fato de a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000891-70.2015.8.26.0004
3
ter sido autuada por não ter sido providenciado o registro eletrônico de
documentos fiscais.
A isso ela acrescenta que a prova dos autos
corroborou sua narrativa, isto é, no sentido que a ré deixou de adotar as
medidas necessárias e que isso deu azo àquela atuação, sendo que a apelada
era a detentora do conhecimento acerca do ramo de contabilidade e chegou a
realizar outros procedimentos no interesse da recorrente, não havendo
justificativa, destarte, para a falta de cumprimento daquela exigência.
Recurso regularmente processado e respondido,
tendo a autora a mando do relator procedido à complementação do preparo.
É o relatório.
A apelante ajuizou a ação ao argumento de que
contratou verbalmente a ré para que lhe prestasse assessoria contábil e fiscal,
mas por desídia da contratada em agosto de 2010 ela foi autuada por ter
deixado de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico de documentos fiscais.
Diante disso, a autora sofreu execução fiscal na
qual firmou acordo no valor de R$ 30.394,08, montante que pediu fosse a
requerida condenada a lhe ressarcir.
A ré em defesa asseverou que entregou à
Secretaria da Fazenda todos os arquivos que lhe foram enviados pela cliente,
sendo que a irregularidade decorreu, em verdade, do fato de a autora não lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000891-70.2015.8.26.0004
4
ter enviado as notas fiscais em questão para que fossem também registradas.
Para dirimir a controvérsia o Juiz determinou a
realização de perícia contábil e prova oral, tendo ao final julgado a ação
improcedente, desfecho contra o qual a autora agora se insurge.
Pois bem.
A apelante tem razão ao afirmar que as provas
mostraram ter sido a demandada incumbida de executar“todos os serviços
inerentes à manutenção fisco-contábil da Empresa Contratante”, bem como
que a irregularidade que levou à autuação e posterior cobrança por execução
fiscal teve origem naquela seara, isto é, no fato de certos documentos fiscais
da empresa não terem sido registrados, como havia de ocorrer.
Contudo, isso não era suficiente para abonar a sua
pretensão, eis que para tanto era preciso que a autora comprovasse que
fornecera aqueles documentos à contratada e tudo mais quanto se mostrava
necessário para que ela realizasse os procedimentos administrativos para os
quais fora contratada.
Afinal, a alegação defensiva fora justamente que a
ciente não lhe repassou aqueles documentos e que por isso a demandada não
podia ser responsabilizada por ter deixado de registra-los eletronicamente.
De lembrar que conforme o artigo 373 do Código de
Processo Civil cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e
ao réu incumbe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela
situação (inciso II).
Logo, na espécie cabia à autora provar que enviou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000891-70.2015.8.26.0004
5
as notas fiscais à requerida, cabendo consignar que dessa não se podia exigir
prova negativa, isto é, que não os recebeu (“probatio diabólica”).
O fato, no entanto, é que aquela prova a autora não
apresentou.
Em relação à entrega das notas fiscais o perito
afirmou que “conforme folhas 119 dos autos, o patrono da requerente,
expôs:'Informa, outrossim, que não foram confeccionados recibos quando da
entrega dos arquivos eletrônicos à Ré pela autora.'Portanto, conforme a
afirmativa do patrono do requerente acima indicada, não é possível informar se
o arquivo das notas fiscais, base do ANEXO I DO AUTO DE INFRAÇÃO
SÉRIE NFP No 23089 Relação de Reclamações (folhas 130 dos autos), foram
transmitidos pela autora a requerida.” (fls. 233).
O
perito
registrou,
ainda,
que
para
prestar
informações à Secretária da Fazenda não era necessário ser contabilista e que
os sócios e procuradores da empresa eram habilitados para cumprir a
exigência que gerou o débito levado à execução fiscal (fls. 224 e 226).
Por fim, como ressaltou o sentenciante, à vista do
depoimento pessoal do representante da demandada não se podia mesmo
reconhecer ter ela de fato recebido os arquivos eletrônicos.
Logo, ante a falta de tal prova caso não era de se
imputar à requerida responsabilidade pelos valores pagos pela demandante.
Em suma, a sentença não comporta reparo.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de
Processo Civil agrava-se a condenação da recorrente em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000891-70.2015.8.26.0004
6
advocatícios, que passa a 15% do valor da causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator